Tribunal: CARF
Processo: 10925.720732/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720732/2015-36
ACÓRDÃO
3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTER AGROPECUÁRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST
17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST
17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste
prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva capitalização do
adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Deverá haver
comprovação da existência de aumento do capital social, através de
registros contábeis, alterações societárias, atos na junta comercial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 108-019.366 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 410.013,39, relativo ao período de 2011.
Afirma a Douta Fiscalização, no item 2.4 - “Das Apurações e Lançamentos”, do
Termo de Verificação Fiscal, tratar-se de operação de mútuo, caracterizada pelos aportes de
recursos financeiros efetuados sistematicamente na conta 12331100 - conta corrente
coligadas/controladas, motivo pelo qual seria devido o IOF.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando, em
síntese, que 1) os recursos transferidos pela Impugnante para empresas Coligadas/Controladas
tratam-se de adiantamento para futuro aumento de capital na Master Agroindustrial Ltda., e, não
empréstimos; 2) a fiscalização não logrou êxito em comprovar que a Impugnante realiza
operações de empréstimo para empresas Coligadas/Controladas; 3) ainda que os investimentos
realizados na Controlada sejam considerados empréstimos, o IOF não seria devido, eis que lhe
falta pressuposto básico para a ocorrência do fato gerador: a existência de uma operação de
crédito em si.
Em julgamento, acordaram os membros da 29a TURMA/DRJ 08, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes
termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período: 2011
MÚTUO – AFAC
Uma vez que o contribuinte não comprovou adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC) por meio da devida formalização, os valores transferidos e registrados em conta-
corrente entre partes correspondem a mútuo sobre o qual deve incidir o IOF.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
3
MÚTUO - GRUPO ECONÔMICO

Aduzir que a concessão de mútuo entre empresas do mesmo grupo econômico não
corresponde à operação de empréstimo submetida a incidência do IOF, com base em
incidência de texto constitucional, mas também em direta afronta ao texto expresso de lei,
corresponde a pedido de declaração de inconstitucionalidade por redução de texto,
competência que faleceu às autoridades administrativas de julgamento.
Impugnação improcedente.
Crédito tributário mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de impugnação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O presente Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.

-
Dos requisitos para configuração de AFAC:
Considerando que parte da autuação se refere à AFAC, entendo que deve ser
esclarecido se os valores correspondentes foram incorporados ao capital social das empresas
controladas.
Inicialmente, entendo importante destacar as operações de reorganização societária
ocorridas, vejamos.
Em novembro de 2010, a empresa Recorrente adquiriu a empresa Quintares (atual
Master Agroindustrial Ltda), conforme consta na 7a alteração contratual do contrato social.
Durante o ano de 2011 a Recorrente aportou dinheiro na empresa Quintares e, no mês de
setembro do mesmo ano, a Recorrente subscreveu 3.993.500 quotas, no valor de R$ 3.993.500,00,
conforme consta na 8a alteração contratual. Na Master Agroindustrial Ltda., o montante de R$
3.993.500,00 foi contabilizado nas contas patrimoniais da empresa.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
4
Em janeiro de 2012, a Recorrente foi cindida parcialmente, transformando-se em
Master Agroindustrial Ltda e Master Genética Animal Ltda. Com isso, os valores da “12331100 –
CONTA CORRENTE COLIGADAS/CONTROLADAS” foram integralmente transferidos à Master
Agroindustrial, tendo sido, primeiramente, contabilizados em contas transitórias de cisão e,
posteriormente, registrados em contas do patrimônio líquido, para fins de aumento de capital.
Diante desse cenário, a Douta Fiscalização afirmou que existiriam operações de mútuo
sobre as quais deveriam incidir o IOF, nos termos do previsto no art.13 da Lei no 9.779/99, tendo
em vista os aportes de recursos financeiros efetuados sistematicamente, na Conta “12331100 -
CONTA CORRENTE COLIGADAS/CONTROLADAS” através de operações bancárias entre o Mutuante
(MASTER Agropecuária Ltda) e o Mutuário (Coligadas/controladas).
A empresa, ora Recorrente, alegou, em sede de Recurso Voluntário, que todo o valor
investido na Master Agroindustrial Ltda. (nova denominação de Quintares) teria sido utilizado no
aumento de capital, não retornando ao patrimônio da Recorrente e, ainda, que não se poderia
exigir, para reconhecimento do AFAC, o cumprimento de qualquer uma das condições previstas no
Parecer Normativo CST no 17/1984 ou na IN SRF no 127/1988, já que a exigência fiscal refere-se ao
IOF de fatos geradores de janeiro a dezembro de 2011, quando já não vigia referidas normas.
Por fim, sustentou que os valores transferidos a título de AFAC no decorrer de 2011
foram utilizados para aumento de capital em setembro/2011 e em janeiro/2012, ou seja, dentro
do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados do encerramento do período-base em que a Master
Agroindustrial Ltda. recebeu os recursos financeiros (2011).
Importante destacar que o acórdão, ora combatido, não discordou do fato alegado
pela Recorrente, segundo o qual existiu adiantamento de valores para posterior aumento de
capital social. No entanto, discordou do modo em que esta operação restou formalizada,
porquanto entende como razoável que o aumento seja realizado por ocasião do primeiro ato
formal da sociedade coligada ou, no prazo máximo de 120 dias contados a partir do encerramento
do período base em que tenha havido recebimento dos valores.
É o que passo a analisar.
Com relação ao cabimento da aplicação do Parecer Normativo CST no 17/1984 para a
descaracterizar o AFAC, especialmente quando determina o prazo para a efetivação do aumento
do capital social da empresa, o tema foi bem abordado no Acórdão 3302-006.035, julgado em 23
de outubro de 2018, nos seguintes termos do voto do relator Jorge Lima Abud:

“Nos limites da autorização constitucional e do fixado no CTN, a Lei n° 9.779, de 1999, em
seu art. 13, caput, estabeleceu, de forma expressa, que os mútuos de recursos financeiros
realizados entre pessoas jurídicas, como no presente caso, sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras. Tal disposição não distinguiu, de modo algum, o
fato de tratarem-se de empresas do mesmo grupo. (...) Portanto, o fato gerador do IOF é a
entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
5
disposição do interessado, que para fins jurídicos é identificado como mútuo. Mútuo não
se confunde com o AFAC. Isso porque: - O mútuo constitui uma espécie de empréstimo,
pelo qual o mutuante transmite a propriedade de coisa móvel fungível, com a obrigação
do mutuário de restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade (art. 586 do
Código Civil); - AFAC corresponde a uma importância entregue à sociedade, por seus
acionistas ou quotistas, vinculada a um futuro aumento de capital. Em condições
normais, espera-se que o aumento de capital seja aprovado e os recursos, capitalizados. A
discussão, pertinente ao caso em análise, ocorre quando a sociedade recebedora dos
recursos posterga, indefinidamente, a deliberação acerca do aumento do capital,
adiando, sem motivo aparente, a capitalização do AFAC. Mesmo admitindo que o
procedimento de aprovação do aumento de capital seja por vezes demorado, em razão do
cumprimento de formalidades societárias, não parece razoável que o adiantamento
permaneça anos a fio no passivo da sociedade tomadora dos recursos, sem que haja uma
deliberação acerca de sua capitalização. O retardamento injustificado do aumento do
capital autoriza supor que o AFAC tenha sido apenas a vestimenta jurídica de um
maldisfarçado negócio de mútuo. Neste contexto, afigura-se perfeitamente legítimo que a
lei tributária estabeleça um prazo máximo para a aprovação do aumento de capital, findo
o qual o AFAC passaria a ser equiparado a mútuo, para efeitos fiscais. O vácuo é
perceptível na medida em que não existe, na legislação do IOF, nenhuma norma neste
sentido. A equiparação de AFAC's a contratos de mútuo, para fins de cobrança do IOF,
advém dos seguintes contextos: 1. Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984; e 2. Ato
Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976. O Parecer Normativo CST n° 17, de
20/08/1984, não tem nenhuma relação com o IOF e sim com o imposto de renda. Para
entender esse contexto, convém lembrar que a legislação do imposto de renda tratava
como hipótese de distribuição disfarçada de lucros o empréstimo de dinheiro a pessoa
ligada, se a sociedade mutuante tivesse, na data do negócio, lucros acumulados ou
reservas de lucros (art. 60, inciso V, do Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977). Tal presunção
era afastada quando a mutuante reconhecia, para efeito de apuração do lucro real, pelo
menos o valor correspondente à correção monetária (art. 21 do Decreto-lei n° 2.065, de
26/10/1983). Diante da dúvida existente quanto à aplicação da referida regra aos
adiantamentos para futuro aumento de capital, a Coordenação do Sistema de Tributação
da Receita Federal normatizou o entendimento de que, se a capitalização não ocorresse na
primeira AGE ou alteração contratual, nem viesse a ser efetivada no prazo máximo de 120
dias contados da data de encerramento do período-base da sociedade tomadora dos
recursos, o AFAC seria equiparado a um contrato de mútuo, ficando a mutuante obrigada
a reconhecer a correção monetária do valor mutuado, sob pena de restar caracterizada a
distribuição disfarçada de lucros. A finalidade do Parecer Normativo CST n° 17, de
20/08/1984, em última análise, era prevenir a distribuição disfarçada de lucros entre
empresas ligadas, que poderia ser intentada, num ambiente inflacionário, mediante a
realização de AFAC's sem perspectiva de aprovação do aumento de capital. O referido
entendimento foi parcialmente incorporado à Instrução Normativa SRF n° 127, de
08/09/1988, mas seu alcance permaneceu restrito ao imposto de renda: — Os
adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração inferior às
taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada, interligada ou
controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à observância do disposto no art.
21 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro de 1983, desde que: a) entre a prestadora e a
beneficiária haja comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais recursos se
destinem a futuro aumento de capital; e b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
6
da primeira Assembleia Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso,
que se realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora”. Com o fim da
correção monetária das demonstrações financeiras, decretado pela Lei n° 9.249, de
26/12/1995, a instrução em comento deixou de ter qualquer aplicação prática, tendo a sua
revogação sido expressamente reconhecida pela Instrução Normativa SRF n° 79, de
01/08/2000. Também o Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976, não possui
qualquer ponto de contato com a legislação do IOF. A classificação dos adiantamentos
para futuro aumento de capital como “empréstimos ativos”, determinada pelo referido
ato, tinha a ver, única e exclusivamente, com o cálculo da reserva de manutenção do
capital de giro próprio, matéria afeta à legislação do imposto de renda — lembrar que, em
fins dos anos 1960 o Governo Federal autorizou que as empresas abatessem do lucro
tributável um montante equivalente à perda inflacionária do capital de giro próprio (art.
19 do Decreto-lei n° 401, de 30/12/1968, e atos posteriores).”

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados deste Egrégio Conselho:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2013, 2014
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO VALORES PARA AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS/SERVIÇOS. MÚTUO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
Valores a débitos lançados em conta contábil de “Adiantamento a Terceiros”, identificados
em diligência como operações de antecipação de valores para aquisição de
mercadorias/serviços, devem ser excluídas do lançamento, visto que não se caracterizam
como operações de crédito correspondentes a mútuo, previstas no art.13 da Lei
no9.779/99, não estando sujeitas ao
IOF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. DIFERENCIAÇÃO.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA
ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre operação
de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC. Na falta de uma norma
específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos chamados AFAC, é
ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de operação de mútuo,
quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do capital da
sociedade investida. (Processo no 10480.724708/2017-12 Recurso Voluntário Acórdão no
3402-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 26
de agosto de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 1987 IRPJ.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE
120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST 17/84. O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1
do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem amparo legal. Assim, o mero
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
7
descumprimento deste prazo não é causa suficiente para descaracterizar a efetiva
capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). Processo no
13805.000676/93-34 Recurso Especial do Procurador Acórdão no 9101-004.402 – CSRF / 1a
Turma Sessão de 11 de setembro de 2019

Dessa forma, o mero descumprimento deste prazo não é causa suficiente para
descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC),
sendo necessária a verificação dos registros contábeis, das alterações no contrato social da
empresa e dos atos arquivados na junta comercial.
No presente caso, o livro diário da empresa Master Agroindustrial LTDA., no período
de apuração relativo a 01/06/2011 até 31/12/2012, traz registros de subscrição e integralização de
capital, em 30/09/2011, e as transferências de valores da empresa, relativamente a cisão parcial,
em 02/01/2012, conforme alguns exemplos abaixo destacados:

Ademais, é possível verificar as alterações contratuais relativas às operações de
reorganização societárias de aquisição e cisão parcial com as consequentes transferências de
valores para aumento de capital social, vejamos abaixo:

-
8a alteração contratual:

Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720732/2015-36
8

-
11a alteração contratual:

Pelo exposto, entendo que as transferências de valores entre as empresas têm
natureza de AFAC, motivo pelo qual, afasto a natureza de mútuo relativamente às transferências
financeiras ocorridas entre a Recorrente e suas controladas, com a consequência da não incidência
do IOF.

Conclusão

Pelo exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1764
DF CARF MF
Original